Tribunal: TJMT
Processo: 0021971-23.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0021971-23.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADERSINO MARQUES DIAS - CPF: 309.585.041-72 (RECORRIDO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), ADJAR PEREIRA LINHARES - CPF: 079.477.391-53 (RECORRIDO), ANTONIO BOSCO BENTO - CPF: 284.246.971-20 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CIRQUEIRA - CPF: 415.921.401-06 (RECORRIDO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO), ARQUIMEDES S BORGES DA SILVA - CPF: 240.644.241-15 (RECORRIDO), BRAULIO GARCIA GUIMARAES - CPF: 523.081.031-91 (RECORRIDO), DEMILSON PEREIRA BORGES - CPF: 353.755.311-00 (RECORRIDO), ENOQUE DIAS MOREIRA - CPF: 109.202.771-87 (RECORRIDO), GERVASIO MIGUEL DE FREITAS - CPF: 078.690.611-15 (RECORRIDO), JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.523.238-06 (RECORRIDO), JOAO CRISOSTOMO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 387.870.836-04 (RECORRIDO), JOAO VICENTE DELARCOS - CPF: 356.881.221-53 (RECORRIDO), JOSE DE ANCHIETA BAUER - CPF: 395.771.471-00 (RECORRIDO), JOSE OCIFARNE FERREIRA - CPF: 079.516.981-72 (RECORRIDO), JOSE PRUDENCIANO CARRIJO SOUZA - CPF: 442.105.821-15 (RECORRIDO), LOURIVAL TEODORO DA SILVA - CPF: 174.787.661-53 (RECORRIDO), LUCIMAR NASCIMENTO PIRES - CPF: 256.092.891-49 (RECORRIDO), MARCIA SPARAVIERI - CPF: 318.220.961-20 (RECORRIDO), NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO - CPF: 274.805.931-04 (RECORRIDO), VALDIVINO LEITE PORTILHO - CPF: 620.904.451-49 (RECORRIDO), VALMIR FALCAO DE BRITO - CPF: 535.533.811-91 (RECORRIDO), WILSON DE LARA NUNES - CPF: 174.187.471-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0021971-23.2009.811.0041

Origem:

QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ADERSINO MARQUES DIAS E OUTROS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -AÇÃO DE COBRANÇA -
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNOS, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS
– PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– SERVIDORES PÚBLICOS DO INDEA

/MT -
PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO –

HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS –
JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE -
ARTIGO 39, § 3º C/C ART. 7º, XIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HORAS EXTRAS E SUA INCIDÊNCIA SOBRE A HORA NOTURNA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – JUNTADA DE LAUDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando houve decurso do prazo “in albis”

sem apresentação de qualquer prova pelo Ente Estatal.

Havendo a comprovação, mediante a juntada de laudo técnico, de que os servidores estão expostos a agentes nocivos à saúde em razão do exercício da função, fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade.

A lei 9070/2008 que reestrutura a carreira dos servidores do INDEA/MT, estabelece que o

regime de trabalho do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso é de 40 (quarenta) horas semanais. Estabelece, ainda, que, o servidor poderá ser designado a trabalhar em regime de escala de plantão quando houver necessidade dos serviços nas áreas as quais estejam vinculados. Estabelece a referida lei que considera-se escala de plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do INDEA/MT, as quais, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluído sábados domingos e feriados.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos servidores, atuantes junto aos Postos de fiscalização deste Estado.

Necessidade de exclusão das horas extras e dos seus reflexos sobre o adicional noturno.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para o fim de condená-la a implantar o pagamento de horas extras e adicional de insalubridade de 20% sobre os vencimentos dos autores, bem como que efetue o correto pagamento do adicional noturno, levando em consideração as horas extras e determinou, ainda, o pagamento da diferença devida, respeitada a prescrição quinquenal (desde julho/2004), conforme dispositivo que cito:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para determinar ao requerido que implante o pagamento de horas extras e adicional de insalubridade de 20% sobre os vencimentos dos autores, bem como que efetue o correto pagamento do adicional noturno, levando em consideração as horas extras. Determino, ainda, o pagamento da diferença devida, respeitada a prescrição quinquenal (desde julho/2004). Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença. Na apuração será utilizado até o dia 29/06/2009 critério de atualização monetária pelo INPC, bem Como juros de 6% ano desde a citação válida. E, a partir de 30/06/2009 os juros de mora devem corresponder aos da poupança, e a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminarmente o cerceamento de defesa, sustentando que o laudo apresentado pelos promoventes que atestou a insalubridade fora feito por profissional por eles contratado e que embora tenha o juízo dado prazo para o Ente estatal se manifestar e fazer prova em contrário, na pratica tal lapso (sessenta dias) revelou -se insuficiente.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o trabalho realizado pelos promoventes é em regime de plantão, de modo é situação que impede o pagamento de horas extras, posto que em se tratando de regime especial de trabalho, devem se aplicar as regras ordinárias inseridas nos arts. 93 da Lei Complementar n. 04/1990.

Sustentou que o regime especial agrega uma compensação natural, atribuindo ao servidor um período de descanso mais extenso, de 20 (vinte) dias e que a toda obviedade, os servidores sujeitos a jornada especial possuem uma compensação, usufruindo de mais horas de descanso em relação aos servidores que se sujeita a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais e que não se pode aplicar as regras previstas para remunerar o serviço que escapa do ordinário a servidores que não trabalham em jornada ordinária, mas especial.

Alegou que o adicional noturno vem sendo pago, conforme o trabalho em regime especial, não havendo trabalho extraordinário, de modo que não há incorreção no cálculo do adicional noturno, na forma que vem sendo realizados os pagamentos.

Quanto ao adicional de insalubridade se insurge quanto ao laudo acostado, afirmando que este não demonstra de forma cabal que os promoventes estão expostos a agentes nocivos à saúde.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença acolhendo a preliminar arguida e sendo esta ultrapassada que julgue improcedentes os pedidos e subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação ao pagamento de horas extraordinárias, que esta fique limitada ao adicional, pois as horas trabalhadas já foram pagas.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Colendos Pares,

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o laudo apresentado pelos promoventes atestando a insalubridade nas funções exercidas fora feito por profissional por eles contratado e que embora tenha o juízo dado prazo para o Ente estatal se manifestar e fazer prova em contrário, na prática, tal lapso (sessenta dias) revelou -se insuficiente, razão pela qual fora cerceada a defesa.

Em que pese os termos da preliminar suscitada, entendo que não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto, fora oportunizado ao Ente Público a apresentação de prova em contrário, apta a desconstituir o laudo apresentado pelos promoventes, o que não se desincumbiu.

Entendo que o prazo concedido (sessenta dias) para manifestação, se mostra razoável e não se mostra insuficiente, sobretudo porque foi o prazo concedido aos promoventes para apresentação de laudo confeccionado por profissional habilitado.

Assim, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, sobretudo quando dado prazo razoável para produção de provas, sem que essas tenham sido apresentadas.

Rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

Trata-se de ação na qual os promoventes buscam a condenação do requerido a inclusão nos subsídios dos requerentes, do adicional por serviço extraordinário, e adicional de insalubridade, bem como que pague corretamente o adicional noturno.

Relatam, em síntese, que são servidores públicos estaduais, e que trabalham em postos de fiscalização em regime de plantão, por 24h (vinte e quatro horas) ininterruptas, 10 dias por mês.

Narram que o regime normal dos servidores do INDEA e de 40h (quarenta horas) semanais, portanto, estão trabalhando 80h (oitenta horas) a mais que o devido, sem receber qualquer extra por isso.

Aduzem, portanto, que fazem jus ao adicional de 50% por cada hora extra laborada, nos termos do Estatuto do Servidor.

No mais, alegam que recebem o adicional noturno, mas não da forma como deveriam, tampouco o retroativo e, que nesse aspecto, o adicional deve ser calculado no percentual de 25% sobre o Valor da hora normal, acrescido do adicional por hora extra. Por fim, requerem o pagamento de adicional de-insalubridade, vez que trabalham em contato com substâncias nocivas à saúde.

O magistrado a quo entendeu pela procedência da pretensão ao argumento que os promoventes fazem jus ao pagamento de horas extras e adicional de insalubridade de 20% sobre os vencimentos, bem como o correto pagamento do adicional noturno, levando em consideração as horas extras.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

A Lei estadual n. 9.070/2008, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores do INDEA/MT, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

Art. 24 O regime de trabalho do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso é de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso, os promoventes trabalham em postos de fiscalização, em regime de plantão, com jornada extraordinária.

Dispõe o artigo 25 da lei n. 9.070/2008:

Art. 25 O servidor poderá ser designado a trabalhar em regime de escala de plantão quando houver necessidade dos serviços nas áreas as quais estejam vinculados.

Parágrafo único.
Considera-se escala de plantão, a jornada especial de trabalho executada em áreas específicas das unidades do INDEA/MT, as quais, pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com a finalidade de manter o funcionamento de suas atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluído sábados domingos e feriados.

O Magistrado
a quo
considerou que os autores estão subordinados a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial (10x20).

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que os promoventes não se insurgem quanto ao regime de trabalho, objetivando, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

A pretensão dos autores não se mostra razoável, porquanto visam apenas as vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. O trabalho de dez dias ininterruptos, com os intervalos intrajornadas, tem o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/2000 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.
Se o autor, na petição inicial, requerer a condenação da Fazenda Pública, apenas, em relação ao direito não prescrito, em observância ao prazo do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, verifica-se, de pronto, a delimitação do pedido, que afasta qualquer deferimento de outra ordem, e, de consequência, denota a impropriedade da arguição no apelo, pelo Ente Estadual, acerca da prescrição. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos.
A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.
O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7o, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.
(N.U 0006401-04.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Desse modo, entendo pela exclusão da condenação do Estado ao pagamento de adicional por horas extras aos promoventes.

Quanto aos adicionais noturnos estes, incontroversamente, vem sendo pagos, de modo que indevida a correção de cálculos levando em consideração as horas extraordinárias, já que entendo estas como indevidas.

Quanto ao adicional de insalubridade entendo como devida aos promoventes, não havendo reparos a fazer na sentença neste aspecto.

Houve a juntada de laudo técnico nos IDs, 12124477, 12126491, 12126959 e 12126488 elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, onde restou comprovado que os demandantes
trabalham em postos de fiscalização. Suas atividades compreendem em suma, a fiscalização de veículos, desinfecção de veículos mediante o uso de produtos químicos, fiscalização de agrotóxicos utilizados nas propriedades rurais, vacinação contra febre aftosa, captura de morcegos, entre outras. Não há dúvida que os autores fazem jus ao adicional no percentual fixado na sentença, com base no laudo pericial acostado aos autos, pois foi comprovado o contato permanente dos servidores com agentes nocivos à saúde.

Constou no laudo referido que os locais de trabalho dos promoventes, devido a não adoção de medidas de proteção, se mostram insalubres no grau médio (20%).

Esclareço que o Estado após apresentação do laudo pelos promoventes, requereu o prazo de sessenta dias para apresentar estudo técnico, entretanto, não apresentou qualquer prova no prazo requerido.

Quanto a insurgência do recorrente quanto ao laudo acostado, afirmando se tratar de laudo unilateral e com inconsistências, não merece acolhimento, porquanto, lhe fora oportunizado manifestar sobre o mesmo e fazer prova em contrário, o que não se desincumbiu, de modo que acertada a sentença quanto a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade enquanto persistir a exposição a agentes de risco à saúde dos promoventes.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para excluir a condenação da parte promovida ao pagamento de horas extras aos promoventes, bem como excluir a determinação de correção nos cálculos referente ao adicional noturno, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020